Tribunal: TJBA
Processo: 8000310-16.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000310-16.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ROSA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO A
O
JUÍZO COMPETENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, a competência dos Juizados da Fazenda Pública é absoluta nas comarcas onde instalados, desde que a causa não supere o teto de 60 salários mínimos e não envolva exceções legais expressas.

II.
O feito não excede o valor de alçada e não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no § 1º do art. 2º da referida Lei. A presença do Juizado da Fazenda Pública na comarca de Brumado, conforme Decreto Judiciário nº 233/2022, torna obrigatória a redistribuição do processo.

III.
Em observância ao art. 64, § 4º, do CPC, os atos processuais praticados até o momento conservam sua validade, cabendo ao Juízo competente deliberar sobre eventual manutenção ou anulação de tais atos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000310-16.2024.8.05.0032
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
MARIA ROSA SILVA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora